Tribunal: TJES
Processo: 0015854-53.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015854-53.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RCL CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS. PARALISAÇÃO POR CULPA DO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por RCL Construtora Ltda., condenando o ente público ao pagamento de R$ 185.335,08, a título de indenização por serviços realizados e não adimplidos, em razão de paralisações da obra atribuídas à Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida encontra-se prescrita, ante a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil; (ii) estabelecer se é devida a indenização pleiteada pela contratada, diante da alegada ausência de comprovação dos serviços executados e da culpa exclusiva da Administração pelas paralisações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide, nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, inclusive aquelas de cunho indenizatório, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, conforme fixado pelo STJ no Tema 553, afastando-se a aplicação do prazo trienal do Código Civil.

A paralisação da obra contratada decorre de ordens administrativas e fatos imputáveis exclusivamente ao Município, como alteração do local da obra, suspensão de convênios vigentes, e omissões orçamentárias, circunstâncias que afastam a alegação de inadimplemento por parte da empresa contratada.

O laudo pericial conclui pela ausência de pagamento de valores relacionados a mobilizações e desmobilizações extraordinárias decorrentes de paralisações administrativas, fixando o débito em R$185.335,08, sem impugnação técnica eficaz por parte do ente público.

A simples alegação de quitação contratual por meio de aditivos não se sustenta sem a devida comprovação documental dos pagamentos, ônus que incumbia à Administração nos termos do art. 373, II, do CPC.

A concordância com medições parciais ou termos aditivos não impede a posterior cobrança judicial dos valores não pagos, especialmente quando vinculados a fatos supervenientes e não resolvidos pela via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, inclusive aquelas de natureza indenizatória.

A paralisação de obra pública por iniciativa e responsabilidade exclusiva da Administração enseja o dever de indenizar a contratada pelos prejuízos decorrentes, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

A ausência de impugnação técnica efetiva ao laudo pericial conduz à prevalência de suas conclusões, especialmente quando corroboradas por documentos oficiais da própria Administração.

Não comprovado o adimplemento da obrigação por parte do ente público, é devida a indenização pelos serviços efetivamente prestados e não pagos, ainda que existam aditivos contratuais anteriores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015854-53.2010.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
RCL CONSTRUTORA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica na
ação de cobrança
ajuizada por RCL CONSTRUTORA LTDA em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ora Apelante ao pagamento da quantia de R$ 185.335,08 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e oito centavos).

Em suas razões recursais (Id 14292674), o Município Apelante alega, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, argumentando que a ação foi ajuizada mais de três anos após o último requerimento administrativo apresentado pela autora (20/06/2007), devendo incidir o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil em detrimento do quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de reparação civil movidas contra entes públicos.

No mérito, sustenta a nulidade do laudo pericial produzido nos autos, por cerceamento do direito de defesa, pois o perito deixou de responder de forma fundamentada e objetiva aos quesitos formulados pelo Município, notadamente aqueles relacionados à identificação de eventual prejuízo causado pela autora em razão da paralisação da obra, bem como à necessidade de nova contratação para sua conclusão.

Argumenta que o perito limitou-se a reproduzir os dados constantes na planilha unilateralmente apresentada pela autora, sem comprovação da efetiva realização dos serviços ou de sua inadimplência por parte da Administração, o que compromete a validade da prova técnica.

Defende que o contrato foi integralmente cumprido, com a devida quitação das parcelas devidas, inclusive mediante aditivos pactuados entre as partes, devidamente reajustados, haja vista que eventuais custos decorrentes de mobilização e desmobilização já estavam incluídos no preço contratado, sendo indevida qualquer cobrança adicional.

Ressalta que a paralisação definitiva da obra decorreu por iniciativa da própria empresa autora, que não demonstrou ter requerido nova prorrogação do prazo contratual nos moldes previstos na cláusula quarta do contrato, sendo que cada termo aditivo firmado entre as partes, eventuais encargos anteriores, inclusive aqueles decorrentes de paralisações, foram quitados e aceitos pela contratada sem ressalvas, não sendo possível, em momento posterior, pleitear novos valores sobre fatos passados.

Por fim, sustenta que eventual reconhecimento de débitos relacionados à paralisação da obra viola as normas de regência da despesa pública, notadamente os arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, bem como o art. 476 do Código Civil, diante da ausência de liquidação e comprovação documental da obrigação.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Sem contrarrazões.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Suscitou o Município Apelante a prescrição da pretensão, sob o argumento de aplicação do prazo trienal contido no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, estando prescrita a ação diante do transcurso do lapso temporal desde o último requerimento administrativo apresentado.

Sem razão o apelante.

As jurisprudências citadas são antigas e representam entendimento superado pelo Colendo STJ. Atualmente, em qualquer demanda, inclusive de cobrança, em face da Fazenda Pública incide o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de norma especial em relação ao Código Civil.

Tal orientação restou sedimentada no Tema nº 553, do STJ, julgado em 12/12/2012, com a seguinte tese: “
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
".

Do mesmo modo, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, assentou que
o prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública,
seja qual for a pretensão deduzida
, em detrimento do prazo trienal, previsto no Código Civil
.

Assim,
rejeito a prejudicial de prescrição.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem
, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o acervo probatório produzido nos autos demonstra a prestação do serviço contratado, comprovando que a contratada cumpriu o contrato entabulado com o Município, bem como que houve infração contratual por parte do Ente Público contratante ao infligir à contratada diversos ônus financeiros decorrentes de paralisações determinadas em razão de impossibilidade de pagamento pelo ente público, que não podem ser atribuídos à contratada, que não deu causa às interrupções das obras.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença apelada.

Isso porque, ao contrário do que defendido pelo Município Apelante, restou demonstrado que a paralisação das obras relativas ao Contrato Administrativo nº 063/2002 se deu em virtude de ordens emanadas pela Administração Pública, conforme consta expressamente do Relatório Descritivo firmado pela própria Secretaria Municipal de Obras (fls. 649/652), por razões diversas, tais como
necessidade de mudança no terreno de construção por conta de problemas administrativos na desapropriação do terreno original, mudança de mandato com suspensão da execução de todos os convênios em vigência, ausência de indicação da rubrica respectiva na peça orçamentária de 2005,
todas elas de responsabilidade do Município
.

Igualmente, está indicado no Parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município (fls. 752/753) que as
inúmeras ocorrências registradas na execução do contrato foram motivadas por fatos não provocados pela empresa contratada, mas pelas necessidades da Administração Municipal, primeiro em relação à localização da obra, em seguida para adequar o novo local ao recebimento da unidade escolar.

Portanto, está configurada a culpa do Município pela paralisação das obras, devendo, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, ser responsabilizado pelos danos materiais diretamente causados.

Nesse sentido, o laudo pericial produzido na ação (fls. 1.394/1.495) aferiu que o Ente Público Apelante não comprovou o pagamento dos valores referentes às paralisações e as medições, sendo que as mobilizações e desmobilizações da obra contratada que se encontravam inseridas no preço ajustado se referem aquelas relativas ao cumprimento normal do ajuste contratual e não das paralisações por culpa da Administração Municipal.

Concluiu o
expert
que a diferença relativa aos pagamento devidos e não realizados resulta no montante de R$185.335,08 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e oito centavos).

Logo, limitando-se o Apelante a afirmar que todos os serviços efetivamente realizados e pactuados foram pagos mediante aditivos regulares, sem apresentar qualquer comprovação do adimplemento, prevalece a conclusão da perícia técnica no sentido de que faz jus a empresa apelada ao pagamento da quantia fixada na r. sentença, não tendo a parte requerida impugnado especificamente os valores apresentados, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (artigo 373, II, do CPC).

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MEDIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EQUIVALENTE. APROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. OMISSÃO DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A empresa recorrente aduz que, cumprindo as obrigações contratuais, realizou a 14ª (décima quarta) medição dos serviços prestados, conforme comprovado por relatório técnico do Secretário Municipal de Obras, que atestou o uso de material equivalente ao especificado no contrato. Afirma que tal aprovação por autoridade competente gerou para a apelante a legítima expectativa de que o pagamento seria realizado, com base na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 2. O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos é fundamental na Administração Pública, sendo este princípio responsável por conferir segurança às relações jurídicas entre a Administração e os particulares. In casu, ao ratificar a medição realizada pela empresa apelante, o Secretário Municipal de Obras, Engenheiro Luiz Eduardo Paletta Golçalves, validou o cumprimento das obrigações contratuais, o que legitima o pleito de pagamento formulado. 3. Ainda que o memorando emitido pela Gerência de Obras Públicas e pelo Fiscal de Obras tenha apontado divergências quanto à qualidade dos materiais utilizados, cabe ressaltar que o relatório técnico do Secretário Municipal de Obras, hierarquicamente superior, prevalece, afastando as alegações da gerência e reforçando a confiança da apelante no recebimento do valor devido. Diferentemente do que foi afirmado na sentença, o Secretário Municipal de Obras, chefia imediata da Gerente de Obras e do Fiscal que subscreveram o memorando contestando a 14ª medição, categoricamente afastou o referido documento. O referido Secretário não só validou a execução dos serviços como também solicitou o pagamento da 14ª (décima quarta) medição ao Secretário Municipal de Habitação. 4. Embora tenha opinado favoravelmente ao pagamento, a ausência de uma ordem para tanto não pode ser utilizada para justificar a prevalência do memorando da gerência de obras. Essa situação desconsidera o dever da Administração Pública de agir de forma proativa na solução de conflitos internos e na promoção da justiça e eficiência na execução contratual. 5. Caberia ao município, diante da aprovação da medição pelo Secretário Municipal de Obras, demonstrar de maneira cabal a impertinência dos apontamentos feitos por ele. A falha em produzir prova robusta nesse sentido deve ensejar o reconhecimento do direito da apelante ao pagamento pleiteado. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0004575-15.2015.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PERCEPÇÃO DE VALORES REFERENTES AO NÃO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO E AO ATRASO NA QUITAÇÃO DAS FATURAS. ONUS DA PROVA DESINCUMBIDO DE FORMA PARCIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA 28ª MEDIÇÃO A DESTEMPO. TEMA 905 STJ. ATRASO NAS DEMAIS MEDIÇOES. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO ADESIVA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DEFINIDO EM LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA. RECURSO DA CONSTRUTORA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Juntada de documento novo: Preliminar acolhida, a fim de que os documentos sejam desentranhados. É hipótese excepcional a possibilidade de juntada de documentação posterior - notadamente quando disserem respeito a fatos ocorridos depois do ajuizamento da ação. Além disso, os documentos não podem ser analisados em instância recursal, uma vez que não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de configurar supressão de instância. 2. Inépcia Parcial da Inicial: Não configurada. Não se vislumbra hipótese que caracterize a sua inépcia por falta de causa de pedir, porquanto a Recorrente apresentou, como causa de pedir, a ausência de pagamento por parte do Município de Vila Velha da 30ª medição e seu respectivo reajustamento (fl. 182) no valor de R$ 199.085,97 (cento e noventa e nove mil e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). 3. Litispendência Parcial: Não configurada. No caso dos presentes autos, a demanda objetiva o adimplemento da diferença residual dos valores recebidos em atraso das medições principais (1ª a 32ª medições) e o pagamento da 30ª medição, acrescida do respectivo reajustamento, decorrentes do Edital nº 008/2011 e do Contrato nº 186/2012. Já a ação tombada sob nº 0032719-72.2016.8.08.0035 discute a alteração unilateral promovida pela Administração Municipal no índice de reajustamento dos valores contratados. 4. Mérito: A Apelante satisfatoriamente comprovou atraso no pagamento apenas da 28ª medição, fazendo, portanto, jus à correção monetária e aos juros de mora do período de atraso da Administração Pública no pagamento dos serviços prestados entre o último dia útil do mês subsequente ao da execução e a data da liquidação. (RESP 1.492.221/PR - Tema 905 STJ). No que tange às demais medições, a empresa Recorrente não obteve sucesso em comprovar o atraso no pagamento. Também não é possível constatar a eventual inadimplência da Municipalidade no pagamento da 30ª medição e respectivo reajustamento apenas com a documentação acostada pela Recorrente, porquanto não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a execução dos serviços cobrados em Juízo. 5. Apelação Adesiva: Diante da nova feição sucumbencial, qual seja, condenação do Município Recorrido ao pagamento de correção monetária e juros de mora pelo atraso na quitação da 28ª medição, o proveito econômico da causa passou a ser é perfeitamente identificável por meio de simples cálculo aritmético, na fase de liquidação de sentença. Condenação da Apelante no pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido somente na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, com observância dos critérios estabelecidos no § 3º do mesmo dispositivo legal. 6. Recurso da Construtora: CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 7. Recurso Adesivo: CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 0036274-63.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 22/02/2021; DJES 10/03/2021)

Outrossim, a afirmada concordância com as medições e pagamentos realizados durante a vigência do contrato e o consentimento com os termos da rescisão contratual não afastam a possibilidade de pleitear judicialmente os serviços executados e não adimplidos, sob pena de impedir o acesso à justiça.

Portanto, diante do lastro probatório produzido evidenciando o cumprimento por parte da empresa apelada da sua obrigação contratual, e não havendo comprovação do respectivo pagamento pelos serviços, escorreita a r. sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3º, I, c/c §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação.